Tribunal: TJMT
Processo: 1020269-60.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020269-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (AGRAVANTE), VALDELICIO ALVES MENDES - CPF: 787.974.891-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO. PRETENSÃO DE ARRESTO DE BENS DE CÔNJUGE. INVIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A DEMONSTRAR OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO DE BENS. CÔNJUGE DA COEXECUTADA NÃO CONSTOU DO TÍTULO EXECUTIVO E NÃO INTEGRA O POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO, INEXISTINDO COMPROVAÇÃO DO BENEFÍCIO FAMILIAR NA CONCEPÇÃO DA DÍVIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Não se denota a probabilidade do direito tampouco demonstrado o risco de prejuízo irreparável, já que há fragilidade em seus argumentos, acerca da união estável existente, por estarem ligados por mesmo endereço, ou que os bens entre as partes se comunicam. Assim, temerária a concessão do arresto nesta oportunidade, aliado ao fato da ausência dos requisitos de probabilidade do direito e urgência, sem comprovação de que o executado está dilapidando seu patrimônio ou é insolvente para quitação da dívida executada. Conforme artigo 301 do Código Processo Civil, para a concessão da tutela provisória de natureza cautelar, o arresto, deverão ser observados os requisitos do artigo 300, quais sejam “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”, o que não é o caso, pois o exequente não trouxe aos autos nenhuma prova que comprove a dilapidação do patrimônio do executado. Ademais, inadmissível o arresto/penhora de bens de terceiros, estranhos à execução. Não restou evidenciado suposto insucesso de futura execução ou qualquer fragilidade dos agravados arcarem com suas obrigações, impossibilitando o deferimento da tutela cautelar arresto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1020269-60.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE SINOP

AGRAVANTE: FLAVIO DE PINHO MASIERO

AGRAVADO: VALDELICIO ALVES MENDES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por FLAVIO DE PINHO MASIERO

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial com Pedido de Tutela Cautelar no. 1019642-11.2023.8.11.0015 ajuizada em face de VALDELICIO ALVES MENDES, que indeferiu arresto de bens de cônjuge.

O agravante sustenta que é credor do Agravado, cuja dívida é representada pelo cheque no 000009, sacado contra a Cooperativa Unicred de Sinop (Banco 136), Agência 2304, conta 000036514-9, no valor de R$ 33.280,00, emitido em 30/03/2023. Houve o adimplemento parcial no valor de R$ 21.200,00 (vinte e um mil e duzentos reais), restando devida a importância de R$ 12.000,00 (doze mil reais), que, devidamente atualizada até a presente data, alcança o valor de R$ 12.659,22 (doze mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos); elenca que há responsabilidade patrimonial da companheira do agravado, pois convivem em união estável, de acordo com o instrumento de procuração retirado dos autos 1015177-56.2023.8.11.0015, com data de 06/06/2023; fundamenta possuírem o mesmo endereço;

e diversas informações de

que convivem no mesmo endereço; há inequívoca configuração da união estável e vigora o regime da comunhão parcial de bens; o regime de comunhão de bens importa na comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, salvo algumas exceções; o cheque foi emitido pelo Agravado na constância da união estável, sendo assim, presume-se que a obrigação foi assumida em proveito da entidade familiar, de maneira que é autorizada a constrição de bens em nome do cônjuge, ainda que não tenha sido citada no feito executivo, sem prejuízo da oposição na via processual adequada; ante a oportunidade e possibilidade que surgirá à companheira do Agravado, que poderá demonstrar que a dívida não foi contraída em proveito da família ou que seu bens não podem responder por ela, perfeitamente possível a constrição de bens em nome da companheira do devedor para satisfazer a dívida que, em princípio, foi contraída em proveito da família; por fim, requer a concessão liminar para que seja deferida expedição de mandado de arresto dos bens do devedor e de sua companheira, Bruna Karen Souza Vicencio, inscrita no CPF no 060.940.081-97, que sejam suficientes para a satisfação da dívida. No mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão e seja reconhecida a responsabilidade patrimonial da companheira do Agravado, Bruna Karen Souza Vicencio, inscrita no CPF no 060.940.081-97, permitindo-se a penhora, avaliação e remoção de bens que sejam de sua propriedade e se encontrem sob sua posse.

Liminar indeferida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por FLAVIO DE PINHO MASIERO

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial com Pedido de Tutela Cautelar no. 1019642-11.2023.8.11.0015 ajuizada em face de VALDELICIO ALVES MENDES, que indeferiu arresto de bens de cônjuge.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

A decisão agravada consta:

“Com efeito, de acordo com a norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da alegação (‘
fumus boni iuris
’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito protelatório da parte adversa(‘
periculum in mora
’) [art. 300 do Código de Processo Civil]. Neste viés, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra qualquer medida idônea para asseguração do direito [art. 301 do Código de Processo Civil]. Pois bem.
Primeiramente
, no que concerne ao reconhecimento da responsabilidade patrimonial e arresto de bens do cônjuge do executado, entendo que, neste momento processual, não se mostra proporcional e razoável, sob pena de vulneração ao princípio do devido processo legal. A uma porque o cônjuge não integra o polo passivo da ação. A duas porque o casamento, por si só, não possui o condão de direcionar a execução contra o cônjuge do executado [
TJRS
– Agravo de Instrumento, No 70081965790, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em: 20-11-2019;
TJRS
– Agravo Interno, No 70082759739, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 05-12-2019], de modo que, para que seja possível a determinação de arresto de bens do cônjuge do executado, é necessário estar evidenciado que os bens do cônjuge respondem pela dívida e/ou que a dívida contraída pelo executado tenha resultado em proveito econômico em favor do cônjuge e da família [art. 790, inciso IV do Código de Processo Civil c/c o art. 1.643 e art. 1.644, ambos do Código Civil], o que,
por ora
, não é o caso dos autos, onde sequer há prova do regime de casamento entre o executado e a senhora Bruna Karen Souza Vicencio e, também, que a dívida exequenda tenha sido constituída em prol da família.
D’outra banda
, compulsando o material cognitivo produzido no processo, em que pese a probabilidade do direto restar devidamente comprovada nos autos, através da exibição da cártula de cheque (evento n.o 125033302), não se verifica configurado no caso concreto o
‘periculum in mora
’. Isto porque, não subsistem, nesta quadra processual, evidências concretas que demonstrem, com um grau mínimo de segurança, qualquer indício de esvaziamento ou dilapidação de bens pelo executado, que justifique o avanço da medida acautelatória pretendida para garantia de satisfação da obrigação. A existência de pendências financeiras, por si só, não significa que o executado esteja desenvolvendo atos que objetivam atingir a insolvência civil ou frustrar o direito de credores. Além disso, também não subsiste elemento probatório que demonstre que o patrimônio do executado não seja capaz de arcar com as obrigações jurídicas. Neste viés, para o efeito de concessão da modalidade de arresto perquirida pelo exequente, subsiste a necessidade de ultimação da tentativa infrutífera de citação do executado ou de comprovação de que a devedora desenvolva atos que objetivem atingir a insolvência civil ou frustrar o direito de credores [
STJ
, AgRg no AREsp n.o 555.536/PA, 2.a Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 19/05/2016]. Por via de consequência, dada a inexistência de
‘periculum in mora’
e, tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘
inaldita altera pars
’ é medida de exceção,
Indefiro
o pedido de tutela de urgência. Proceda-se a citação do executado para que, no prazo de 03 (três) dias, realize a quitação da dívida, das custas e despesas processuais [art. 829 do Código de Processo Civil] ou, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de penhora, de depósito ou de caução, oponha-se à execução, através de embargos de devedor [art. 914 e art. 915, ambos do Código de Processo Civil]. A ausência de pagamento voluntário, no prazo de 03 (três) dias, acarretará:
a)
na expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 829, § 1.o do Código de Processo Civil];
b)
na inclusão de registro desabonador em cadastros de proteção ao crédito [art. 782, § 3.o do Código de Processo Civil]. Arbitro honorários de advogado no percentual correspondente a 10% do valor total devido, registrando-se que, para a hipótese de pronto pagamento, a verba sofrerá redução pela metade [art. 827, parágrafo único do Código de Processo Civil]. Intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, requeira o parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês [art. 916 do Código de Processo Civil].
Expeça-se
certidão premonitória, devendo o exequente providenciar sua averbação na forma do art. 99, inciso IX c/c art. 828 e seus parágrafos, todos do Código de Processo Civil/2015.
Indefiro
, neste momento processual, o pedido de inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, haja vista que, para concessão da medida, mostra-se prudente aguardar a citação, o prazo para pagamento voluntário e a ausência de bens para fins de constrição. Intime-se.”

Pretende o agravante a reforma da decisão para arresto de bens em nome da cônjuge do devedor, pela caracterização de união estável e existência de bens em nome da cônjuge.

Dos argumentos apontados pelo agravante, não se denota a probabilidade do direito tampouco demonstrado o risco de prejuízo irreparável, já que há fragilidade em seus argumentos, acerca da união estável existente, por estarem ligados por mesmo endereço, ou que os bens entre as partes se comunicam.

Assim, temerária a concessão do arresto nesta oportunidade, aliado ao fato da ausência dos requisitos de probabilidade do direito e urgência, sem comprovação de que o executado está dilapidando seu patrimônio ou é insolvente para quitação da dívida executada.

Conforme artigo 301 do Código Processo Civil, para a concessão da tutela provisória de natureza cautelar, o arresto, deverão ser observados os requisitos do artigo 300, quais sejam “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”, o que não é o caso, pois o exequente não trouxe aos autos nenhuma prova que comprove a dilapidação do patrimônio do executado. Ademais, inadmissível o arresto/penhora de bens de terceiros, estranhos à execução.

Não restou evidenciado suposto insucesso de futura execução ou qualquer fragilidade dos agravados arcarem com suas obrigações, impossibilitando o deferimento da tutela cautelar arresto.

Ademais, embora cabível eventual alcance das constrições em bens de cônjuge, o arresto de natureza executiva, também conhecido como pré-penhora, se apresenta possível apenas em face da parte executada, pois a ampliação pretendida demanda depende da comprovação do benefício familiar na concepção da dívida, por ora inexistente.

A jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA - MEAÇÃO DO CÔNJUGE - REGIME PARCIAL DE BENS - IMPOSSIBILIDADE. Na ausência de elementos indiciários da origem da dívida, considerando a regra do artigo 1.666 do Código Civil afigura-se temerário o deferimento de arresto "inaudita altera pars" de bens do cônjuge com objetivo de excutir a meação do executado. (Vv) AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA - MEAÇÃO DO EXECUTADO EM BEM DO CÔNJUGE - COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. 1. É possível a penhora da quota relativa à meação do executado em bem de propriedade do cônjuge, nas hipóteses em que há regime de comunhão parcial de bens.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0699.06.058904-0/006, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/03/2021, publicação da súmula em 17/03/2021).

“Apelação cível. Ação de embargos de terceiro. Cônjuge. Arresto de bem comum em ação de responsabilidade por ato ilícito. Meação não ressalvada. Irregularidade. Recurso provido. 1. Revela-se irregular o arresto de bem comum de devedor, que é casado pelo regime da comunhão parcial de bens, sem ressalva da meação, considerada a inexistência de prova que a dívida reverteu em favor do casal. 2. Apelação cível conhecida e provida para acolher a pretensão inicial.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0024.07.660399-2/001, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/09/2009, publicação da súmula em 30/09/2009).

“*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial - Decisão indeferiu arresto cautelar para penhora de cota social que o cônjuge da executada possui na empresa Green Net Adm. de Cartão Ltda. – Insuficiência de provas a demonstrar os requisitos autorizadores da concessão da tutela cautelar de arresto de bens – Cônjuge da coexecutada não constou do título executivo e não integra o polo passivo da execução, inexistindo comprovação do benefício familiar na concepção da dívida - Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC - Recurso negado.*

(TJSP;

Agravo de Instrumento 2084150-74.2023.8.26.0000; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Santana de Parnaíba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/06/2023; Data de Registro: 30/06/2023).

“Execução de título extrajudicial - Pedido de penhora de bens de titularidade da companheira do executado - Ausência de provas fidedignas acerca da existência de união estável entre o executado e a titular dos bens - Desconhecida a origem dos recursos utilizados na aquisição do bens – Incerteza acerca da possibilidade de meação – Indeferimento mantido – Negado provimento ao agravo.

(TJSP;

Agravo de Instrumento 2019344-30.2023.8.26.0000; Relator (a): Gil Coelho; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2023; Data de Registro: 20/03/2023).

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023